Tribunal: STF
Processo: SS 4189
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Cargo. Nomeação. Concurso público. 
   Observância da ordem de classificação. Alegação de lesão à ordem 
   pública. Efeito multiplicador. Necessidade de comprovação. 
   Contratação de temporários. Presunção de existência de 
   disponibilidade orçamentária. Violação ao art. 37, II, da 
   Constituição Federal. Suspensão de Segurança indeferida. Agravo 
   regimental improvido. Não há risco de grave lesão à ordem pública na 
   decisão judicial que determina seja observada a ordem 
   classificatória em concurso público, a fim de evitar a preterição de 
   concursados pela contratação de temporários, quando comprovada a 
   necessidade do serviço.